Tribunal: TJES
Processo: 0000167-44.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-44.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON REINKE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000167-44.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON REINKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime do artigo 147, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06. A defesa requer a concessão da justiça gratuita ao réu, alegando incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao réu no processo de conhecimento penal ou se sua análise deve ser postergada para a fase de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 804, do Código de Processo Penal, estabelece que a sentença condenará nas custas o vencido, cabendo ao juízo da execução a análise da hipossuficiência do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento.
A possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a condenação justifica que o exame do pedido de gratuidade ocorra na fase de execução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, do Código de Processo Penal, prevê que a exigibilidade das custas pode ser suspensa pelo prazo de 5 anos caso seja reconhecida a hipossuficiência na execução, extinguindo-se a obrigação após esse período.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2.364.889, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/12/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.762.888, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 09/12/2024;
TJES, APCr 0001174-39.2016.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, DJES 27/05/2024;
TJES, APCr 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Publ. 22/03/2024.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000167-44.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON REINKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Reinke
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (
id. 12105865
), que condenou o apelante nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção,
em regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena
.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 12105875
, a defesa requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita ao réu no processo de conhecimento penal,
interpretando-se
à luz do art. 5º, inciso, LXXIV, da
Constituição Federal
,
sob a alegação de que o acusado
não tem condições de pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Como sabido, o
artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
. [...] (STJ; AREsp 2.364.889; Proc. 2023/0173244-8; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

[...]
A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AGRG no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)" [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.762.888; Proc. 2024/0376951-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 26/11/2024; DJE 09/12/2024).

[...]
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
[...]. (TJES; APCr 0001174-39.2016.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 27/05/2024).

[...]
A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal
. [...]. (TJES; APCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s os termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)